Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF/2020. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRECATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE.

I – A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa prevista no Refis-DF/2020 depende da compensação integral do montante dos precatórios ofertados com o débito tributário remanescente, art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Distrital 976/20, o que não ficou demonstrado pela impetrante, por isso ausente o alegado direito líquido e certo.

II – Apelação desprovida.